Tribunal: TJDFT
Processo: 0724929-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXAME DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar que recebeu queixa-crime por injúria, supostamente praticada por irmão contra irmã, no contexto de violência doméstica e familiar.
2. A defesa alegou: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) inépcia da inicial por falta de descrição mínima da conduta; (iii) ausência de dolo específico; (iv) ausência de justa causa; e (v) incompetência absoluta do juízo por inexistência de relação de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; e
(ii) estabelecer se há incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.
5. A queixa-crime descreve minimamente a conduta imputada, indicando data, local, contexto familiar e conteúdo da injúria, além de conter confirmação do próprio querelado em termo circunstanciado.
6. A alegação de ausência de dolo específico e de inexistência de violência doméstica demanda dilação probatória, o que inviabiliza o uso do habeas corpus.
7. A alegada incompetência do juízo não se mostra manifesta, pois o vínculo familiar e o contexto da ofensa justificam, ao menos em juízo preliminar, a aplicação da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há descrição mínima da conduta e indícios de autoria.
2. A análise sobre a existência de violência doméstica e familiar demanda exame probatório, sendo incabível sua apreciação em sede de habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, arts. 395, 648, I;
CP, art. 140; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1674754, 0742827-47.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023